Tribunal: TJBA
Processo: 8080818-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080818-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIMARIO BEZERRA DE MATOS e outros

Advogado(s): PRISCILA MARIA LEAL CELES, MARCELO SANTOS BOAVENTURA

AGRAVADO: IRAILDES PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s):KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse, determinando que os réus cessem atos de turbação e suspendam a construção de um muro que bloqueia o acesso à residência das autoras.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) a construção do muro pelos réus configura exercício regular do direito de propriedade ou turbação da posse das autoras; e (ii) estão presentes os requisitos para a manutenção da medida liminar possessória, considerando a vulnerabilidade e a idade avançada de uma das moradoras.

III. Razões de decidir

3. Em demandas possessórias, o objeto de análise é a situação fática da posse, sendo descabida a discussão baseada exclusivamente no domínio (propriedade) do bem.
4. A apresentação de escritura de cessão de direitos ou de alvará de construção pelos réus não legitima a alteração abrupta de uma situação de fato consolidada, especialmente quando a conduta obstrui o acesso de terceiros à sua própria moradia.
5. O acervo probatório, composto por registros fotográficos e boletim de ocorrência, demonstra de forma satisfatória que as autoras exerciam a posse prévia e pacífica da área de acesso, restando evidente a turbação decorrente do bloqueio da passagem.
6. O risco de dano milita em favor das autoras (perigo da demora inverso), destacando-se a hipervulnerabilidade etária de uma delas, o que atrai a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa e justifica a urgência da manutenção da posse determinada na origem.nsa controvérsia fática
apresentada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8080818-11.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
s

LUCIMARIO BEZERRA DE MATOS e JOÃO DA SILVA CINTRA

e como agravad
a
s
IRAILDES PEREIRA DA SILVA e IRACI PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.